Tribunal: TJDFT
Processo: 0743152-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N.o 13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reincidência, condição pessoal do réu, implica diversos efeitos desfavoráveis a ele, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório.
2. Uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.
3. Comprovado nos autos que o acusado é reincidente específico no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a decisão que exigiu o cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da pena para a concessão de progressão de regime.
4. Recurso não provido.